Tribunal: TJSP
Processo: 0019203-41.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Quadro psiquiátrico – Comprovação pericial da moléstia e da incapacidade laborativa total e permanente do segurado – Aposentadoria por invalidez acidentária devida – Nexo causal reconhecido – Recurso oficial provido em parte, improvido o apelo do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0019203-41.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CLOVIS ANTONIO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
oficial provido em parte, improvido o apelo do INSS. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0019203-41.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 0019203-41.2019.8.26.0564 – São Bernardo do Campo.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Clóvis Antônio Fernandes.
Juiz Maurício Tini Garcia.
Voto no 36.945.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Quadro psiquiátrico

Comprovação pericial da moléstia e da incapacidade
laborativa total e permanente do segurado Aposentadoria
por invalidez acidentária devida Nexo causal reconhecido
Recurso oficial provido em parte, improvido o apelo do
INSS.
A r. sentença de fls. 186/192, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação acidentária movida por Clóvis Antônio
Fernandes em face do INSS, condenando-o ao pagamento de
aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário de benefício, a
partir de 30.03.2020; abono anual; reembolso das despesas processuais
comprovadas; parcelas em atraso atualizadas e juros de mora; honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o total das parcelas vencidas até a data
da sentença, submetendo-se ao reexame necessário.
Irresignada, apela a autarquia. Pleiteia a reforma da
sentença com a consequente inversão do julgado.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0019203-41.2019.8.26.0564 -Voto no
3
A prova pericial realizada nos autos, com lastro nos
exames físico e complementar, constatou que o autor (motorista de
caminhão na empresa SANED - Cia de Saneamento de Diadema) é
portador de quadro psiquiátrico.
Ao exame físico, verificou o perito a ausência de
iniciativa; ausência de habilidade para conectar os pensamentos; ausência
de interação com as pessoas; apresenta-se deprimido.
E assim, concluiu o expert que a incapacidade
laborativa do segurado é total e permanente.
De se observar que o nexo causal foi estabelecido
pelo expert e reconhecido pela autarquia, que concedeu auxílio-doença
acidentário ao segurado (fls. 33 e 171).
Nestes termos, de rigor a concessão do auxílio-
acidente de aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário de
benefício (ut art. 42 da Lei 8.213/91). Também do abono anual.
O termo inicial do benefício, disciplinado pela r.
sentença, não comporta aqui alteração.
De
se
registrar,
ademais,
que
os
valores
eventualmente pagos, administrativamente, a título de auxílio-doença ou
auxílio-acidente pela mesma moléstia, após esta data serão compensados.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0019203-41.2019.8.26.0564 -Voto no
4
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os
honorários
advocatícios
ficam
mantidos,
observando-se que aqueles devidos pela fase recursal serão fixados em
execução (art. 85, § 11, do CPC).
No que tange às custas processuais, é de se anotar
que o INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais
despesas processuais.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, e nego provimento
ao apelo do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)